Tribunal: STF
Processo: AO 1497
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ABONO VARIÁVEL. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO E DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ABONO VARIÁVEL PREVISTO NA LEI 9.655/1998 E NA LEI 10.474/2002. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Embora não tenham personalidade jurídica, os Tribunais possuem capacidade processual judiciária para agir em defesa da manutenção de seus atos administrativos. Precedentes.



    2. É ilegal a incidência de correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei 9.655/1998 e na Lei 10.474/2022. Precedentes.



    3. O Tribunal que administrativa concede a correção monetária deve adotar providências para a repetição do indébito. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.